Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025698-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 759.671.628-87 (AGRAVADO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELO EXECUTADO PARA REVOGAR ORDEM DE PENHORA SOBRE OS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM SUA RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS QUE SEJAM DE ELEVADO VALOR OU OS QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS CORRESPONDENTES A UM MÉDIO PADRÃO DE VIDA – PRECEDENTE DO STJ – EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR - ART. 797, 'CAPUT', CPC - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS TEM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS COTAS SOCIAIS, ÉGIDE DO ART. 835 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no tocante à impenhorabilidade somente dos bens indispensáveis e essenciais para manutenção da moradia, respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Embora não se desconheça o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, não se pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, 'caput', CPC), de forma que a aplicação desse princípio há de ser harmonizada para que a prevalência de um não implique necessariamente em sacrifício do outro.

Ademais, além de inexistirem provas de que a penhora das cotas sociais da empresa do agravado realizada nos autos (500.000 (quinhentas mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) – dívida executada atualizada de R$ 839.184,81), os bens móveis e imóveis tem preferência em relação às cotas sociais, égide do art. 835 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003638-88.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO, que indeferiu o pedido formulado pelo executado para que seja revogada a ordem de penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do executado.

Em seu recurso, aduz o agravante que a impossibilidade da ampliação/reforço da penhora antes da realização da avaliação das cotas sociais já penhoradas.

Defende, ainda, a impenhorabilidade absoluta dos bens que guarnecem a residência do Agravante, haja vista a ausência de indícios quanto à existência de bens em duplicidade, adornos suntuosos ou obras de arte, bem como por se tratar de ordem desarrazoada e inócua, diante do elevado valor da execução.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, e, no mérito, requer seja o agravo provido para reformar o decisum, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a residência por serem indispensáveis à sua sobrevivência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 70303009).

Opostos Embargos de Declaração pelo Agravante (ID 73287995), estes foram rejeitados (ID 73777961).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 77695975).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Aluízio Almeida Araújo em desfavor de Nivaldo Almeida Santiago, alegando ser credor do executado pela importância líquida, certa e exigível de R$ 484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), representada por cheque, de titularidade do Executado, agência 3218, c/c 1752-3, banco BRADESCO.

Aduz que o cheque foi depositado para pagamento, porém, foi devolvido por insuficiência de fundos (motivo 11) e, posteriormente, após sua reapresentação, por sustação (motivo 21), justamente para não haver restrição junto ao Banco Central, demonstrando a má-fé do Executado em eximir-se do pagamento do débito.

Afirma que, ao tentar receber seus créditos, o Exequente se deparou com a desídia e dissimulação por parte do Executado, que se nega peremptoriamente a liquidar os haveres consignados no termo, como forma de fugir de suas obrigações.

Pugnou pela expedição de mandado de execução em face do devedor, para pagar o débito de R$ 523.914,01 (quinhentos e vinte e três mil, novecentos e quatorze reais e um centavos), devidamente corrigidos.

Devidamente citado, o executado apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando a prescrição do título executivo, a qual foi rejeitada pelo Juízo (ID 15370218 dos autos de origem).

Interposto agravo de instrumento pelo executado, o recurso foi desprovido por este Sodalício (ID 16583520 - Pág. 3/6 dos autos de origem). Opostos Embargos Declaratórios, estes foram rejeitados (ID 18006651 - Pág. 3/8 dos autos de origem).

O Exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, com a penhora on-line de valores, via sistema BACENJUD, em face do Executado, pelo valor atualizado de R$ 619.503,87 (seiscentos e dezenove reais, quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos), bem ainda, pela penhora da integralidade das cotas sociais das empresas de propriedade do executado, a PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA (500.000 (quinhentas mil cotas) no valor de 1,00 (um real) cada cota) e NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO – ME (50.000 (cinquenta mil cotas) no valor de 1,00 (um real) cada cota), o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

A consulta via BACENJUD restou infrutífera, ocasião em que o exequente pugnou pela despersonalização inversa, ou seja, que a pessoa jurídica de propriedade do Executado, a empresa PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 10.953.876/0001-06, responda pelo débito executório da pessoa física do executado, que perfaz a quantia atualizada de 745.330,56 (setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), com sua inclusão no polo passivo da demanda; que seja realizada a penhora de valores, via sistema BACENJUD, em face da empresa PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 10.953.876/0001-06; bem como da pessoa física do executado; seja realizada a busca por veículos em nome dos Executados, via sistema RENAJUD, com sua efetiva restrição para transferência e bloqueio para circulação; que seja expedido mandado de penhora e arresto dos bens que guarnecem a residência do Executado.

O d. Juízo postergou a apreciação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e penhora dos ativos financeiros da pessoa jurídica indicada, até que se comprove a inexistência de bens existentes em nome do executado.

Contudo, determinou a expedição do mandado de penhora e a avaliação dos bens a serem localizados no endereço da parte executada.

O executado manifestou nos autos impugnando a penhora de bem de família, bem como pela nulidade da ampliação/reforço da penhora, antes da realização de avaliação das cotas já penhoradas.

Ao analisar a impugnação, a Magistrada de piso afastou a tese de impenhorabilidade e indeferiu o pleito, determinando a expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens situados no endereço da parte executada.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, repisando os argumentos de impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem sua residência.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do executado/agravante, é certo que a penhora de eventuais bens que guarneçam a residência do devedor é permitida e não se reveste de abusividade ou ilegalidade, desde que observadas as exceções trazidas no artigo 833, inciso II, do CPC, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;”

Como se vê, é possível a penhora de bens que guarneçam a residência do devedor que sejam “de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

In casu, embora não se desconheça o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, não se pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, 'caput', CPC), de forma que a aplicação desse princípio há de ser harmonizada para que a prevalência de um não implique necessariamente em sacrifício do outro.

Na espécie, verifica-se o insucesso de tentativas do agravado de satisfazer seu crédito, até a constrição dos bens móveis contra a que o agravante ora se insurge.

A análise dos autos aponta que a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado ainda não foi perfectibilizada, de modo que a impenhorabilidade de bens móveis depende de comprovação de que se enquadram nas condições previstas na lei processual.

Por conseguinte, sem a realização de diligência a fim de averiguar os bens existentes no imóvel do executado, é temerária a presunção de sua impenhorabilidade, pois supera, de plano, um dos elementos da responsabilidade patrimonial, conferindo proteção adicional ao devedor, além dos limites estipulados pela norma.

O e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no tocante à impenhorabilidade somente dos bens indispensáveis e essenciais para manutenção da moradia, respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Confira-se:

“É impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família, assim como os móveis que guarnecem a casa, nos termos do artigo 1o e seu parágrafo único da Lei n. 8.009, de 25 de março de 1990. Nos termos do artigo 2o do referido diploma legal, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. Na hipótese dos autos, entre os bens penhorados, a esteira elétrica e o piano de parede não estão abrigados pela impenhorabilidade; a primeira por tratar-se de bem que, de ordinário, não é integrante daqueles que guarnecem uma casa de moradia; e o piano porque se subsume dentro do conceito de bem suntuoso, na esteira de precedente deste egrégio Tribunal (REsp n. 198.370/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 05.02.2001). Recurso especial provido, em parte.” (STJ, AREsp 592713 SP (2014/0242432-0), Ministro: Luis Felipe Salomão, Publicação: 21/10/2014).

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA - Bens móveis que guarnecem a residência do devedor – Pretensão do devedor à proteção pela impenhorabilidade dos bens de família – Descabimento - Possibilidade de constrição dos bens que sejam "de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida" - Inteligência do artigo 833, II, do NCPC. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2101533-07.2019.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DOS BENS PENHORADOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, porquanto caracterizam-se como supérfluos, bem como ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumeno no. 0724424-35.2019.807.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Julgado em 04/03/2020)

Ademais, além de inexistirem provas de que a penhora das cotas sociais da empresa do agravado realizada nos autos (500.000 (quinhentas mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) – dívida executada atualizada de R$ 839.184,81 – ID 4578391- origem), os bens móveis e imóveis tem preferência com relação às cotas sociais, égide do art. 835 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021